Tribunal: STF
Processo: CJ 6274
Classe: CJ
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-27
Data de publicação: 1980-11-27

Ementa:
CRIME EM QUE SE ENVOLVERAM MILITARES, EM SERVIÇO DE POLICIAMENTO DE
RUA, E CIVIL. CASO EM QUE A CONTINENCIA NÃO IMPORTA UNIDADE DE
PROCESSO E JULGAMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA O
JULGAMENTO DO CIVIL, E DA JUSTIÇA CASTRENSE PARA O JULGAMENTO DOS
MILITARES. APLICAÇÃO DO ART-79, I, DO C.P.P. E DOS ARTS. 129, PAR-1,
E 144, PAR-1, "D", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO CONHECIDO PARA
DECLARAR-SE COMPETENTE PARA JULGAR O CIVIL A JUSTIÇA COMUM.